Tribunal: TJBA
Processo: 8007676-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 2 AH Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007676-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO SILVA CHAGAS Advogado(s): LUCIANO BRITO COTRIM, FELLIPE DE BRITO COTRIM AGRAVADO: ANTONIO REINALDO MARTINS MENDES e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE ARROLAMENTO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar formulado em ação indenizatória para o arrolamento e a indisponibilidade de bens dos réus, por meio de restrições via sistemas RENAJUD, INFOJUD, DIMOF, DECRED, DIMOB e SNIPER, e ofícios à Receita Federal e outros órgãos. O autor alegou ter adquirido imóvel dos agravados que, posteriormente, teve seu registro anulado por decisão judicial por falsidade documental, além de reconhecer-se a posse em favor de terceiros. Alega ter sido vítima de fraude, pois os agravados tinham conhecimento das ações judiciais e omitiram tais informações. Diante da inércia dos réus e da ausência de localização de bens, requereu medida cautelar para assegurar a efetividade da eventual condenação. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência cautelar para determinar o arrolamento e a indisponibilidade de bens dos réus, como medida assecuratória diante do risco de ineficácia da prestação jurisdicional futura. III. Razões de decidir 3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida cautelar, diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano à efetividade do provimento jurisdicional. 4. A documentação apresentada demonstra que o agravante foi vítima de negócio jurídico viciado, com indícios de conduta dolosa dos agravados ao ocultarem litígios preexistentes. 5. A ausência de manifestação dos réus, a não localização de bens e a tentativa frustrada de citação pessoal indicam risco concreto de dilapidação patrimonial. 6. A medida requerida não se confunde com arresto, tratando-se de tutela de urgência cautelar nos termos do art. 301 do CPC. 7. Jurisprudência consolidada admite a adoção de medidas assecuratórias em casos de fundado receio de extravio ou dissipação de bens, mesmo antes da citação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de medida cautelar de arrolamento e indisponibilidade de bens, como forma de garantir a utilidade do provimento jurisdicional final. A tutela de urgência cautelar pode ser concedida antes da citação, diante da plausibilidade do direito e do risco de ineficácia da prestação jurisdicional. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1035058-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 19.11.2025; TJ-MT, AI nº 1030232-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.10.2025; TJ-GO, AI nº 0443068-91.2018.8.09.0000, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, j. 26.02.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8021821-03.2023.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente FERNANDO SILVA CHAGAS e partes recorridas ANTONIO REINALDO MARTINS MENDES e CARLOS HUMBERTO DE MELO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 26 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator